Tribunal: CARF
Processo: 10580.724256/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724256/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.445 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
MARTHA CAVALCANTI SILVA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO.
NULIDADE
A competência tributária, que é indelegável e privativa, é autorização
constitucional para que o ente público institua o tributo. O ente tributante
possui originariamente a capacidade tributária ativa, podendo delegá-la a outro
pessoa jurídica de direito público. É válido o lançamento efetuado pela
autoridade competente definida por quem detém a capacidade tributária ativa.
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da
Bahia, em decorrência da Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 08 de setembro de
2003, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
DIFERENÇAS DE URV. JUROS MORATÓRIOS.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
IMPOSTO DE RENDA. ERRO DE INFORMAÇÃO DA FONTE
PAGADORA. BOA-FÉ. EXCLUSÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício. (Súmula Carf no 73.)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade
(Súmula Carf no 2), rejeitar preliminares e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe parcial
provimento para excluir da base de cálculo os juros de mora e excluir a multa de ofício (Súmula
Carf no 73). Vencida a conselheira Fernanda Melo Leal, que deu provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724256/2010-66
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.445 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724256/2010-66

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) incidente
sobre rendimentos auferidos, nos anos de 2005 e 2006, do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia a título de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para Unidade
Real de Valor (URV).
O lançamento foi impugnado (e-fls. 30 a 66) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 72 a 77).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 81 a 122) em que se arguiu:
a) a exclusão da multa de ofício;
b) erro na definição da base de cálculo;
c) a não incidência de imposto de renda sobre juros;
d) a natureza indenizatória das parcelas recebidas a título de URV;
e) a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo da relação tributária;
f) a inconstitucionalidade do lançamento por ofensa ao princípio da isonomia.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da isonomia, por força da Súmula Carf no 2.
1
Legitimidade da União
A recorrente alegou que a União seria ilegítima para fiscalizar, administrar e
cobrar o tributo lançado, uma vez que o produto da arrecadação desse tributo pertenceria ao
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.445 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724256/2010-66

estado da Bahia. Por conseguinte, o lançamento seria nulo por ter sido efetuado por autoridade
incompetente.
A competência tributária, ao contrário do que afirmou a recorrente, não é dada
pela destinação do tributo, mas decorre de disposição constitucional que atribui, aos entes
políticos, a prerrogativa de instituí-lo. A instituição de tributo somente se dá por lei, como prevê
o art. 150 da Carta Magna. Portanto, a competência tributária, que é indelegável e privativa,
consiste na possibilidade dada pelo constituinte ao ente tributante para promulgar leis que o
autorizem a exigir o tributo.
O parágrafo único do art. 6o do Código Tributário Nacional (CTN) não deixa
dúvidas de que é a definição constitucional que estabelece a capacidade tributária:
Art. 6o A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência
legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas
Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e
observado o disposto nesta Lei.
Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras
pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela a
que tenham sido atribuídos. (Grifei.)
A capacidade tributária ativa, por outra via, está relacionada à administração do
tributo, o que inclui o poder de fiscalizá-lo e arrecadá-lo. Essa capacidade, que deriva da
competência tributária, é delegável, como bem estabelece o art. 7o do CTN:
Art. 7o A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar
ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em
matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos
termos do§ 3o do artigo 18 da Constituição.
§ 1o A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à
pessoa jurídica de direito público que a conferir.
§ 2o A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa
jurídica de direito público que a tenha conferido.
§ 3o Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de direito
privado, do encargo ou da função de arrecadar tributos.
Sendo, o imposto sobre a renda, tributo cuja competência para instituir é da
União, consoante o inc. III do art. 153 da Constituição Federal e art. 43 do Código Tributário
Nacional, somente ela possui legitimidade ativa para instituir, fiscalizar, arrecadar, cobrar e
gerenciar o tributo, contanto que não tenha delegado essa capacidade a outra pessoa jurídica de
direito público. Não consta que a União tenha delegado ao estado da Bahia a capacidade
tributária ativa.
Assim, não é nulo o lançamento realizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil que detém competência legal para fiscalizar o tributo federal e constituir o crédito
tributário.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.445 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724256/2010-66

2
Da natureza tributável da verba recebida
Quanto à alegada natureza da verba, valho-me do Acórdão no 9202-007.239, cuja
situação é idêntica à dos autos e cujos trecho cito e assumo como minhas razões de decidir:
O apelo visa rediscutir a incidência do Imposto de Renda sobre diferenças de URV
recebidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
A matéria não é nova neste Colegiado.
(...)
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-
calendário de 2004, 2005 e 2006, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de
rendimentos declarados como isentos, recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em decorrência da Lei Estadual da
Bahia no 8.730, de 08/09/2003.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na conversão da
remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais
valores referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse
passo, o objetivo da ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente pagar
ao Contribuinte aquilo que antes deixou de ser pago, que nada mais é que salário,
portanto de natureza tributável.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art.
43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação do
Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei
no 7.713, de 1988, assim dispõe:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão
tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as
modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...)
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.445 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724256/2010-66

§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
(...)” (grifei)
Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, o Contribuinte traz à baila o
fato de que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União pela
Lei no 10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio
do Parecer PGFN no 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba
em tela não estaria sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução no 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se referem
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à
verba recebida pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal – STF sobre a
natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento
daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem
distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do
STF nunca vinculou a Administração Tributária da União.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em relação
aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer
é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na
sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou entendimento no
sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento
dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou
perda de direito, ele tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN,
seria este o entendimento do STF, manifestado por meio da Resolução no 245, de 2002,
relativamente ao abono variável e provisório previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de
1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza indenizatória
do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002, acolhendo
entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o Parecer
PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.445 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724256/2010-66

previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da
Lei no 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução no 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à diferença de
URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim de
recomposição salarial. Confira-se a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, por
meio de voto da Ministra Eliana Calmon, reconhecendo a falta de identidade entre o
abono variável tratado na Resolução e as diferenças de URV:
“TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – DIFERENÇAS ORIUNDAS DA
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM
URV – VERBA PAGA EM ATRASO – NATUREZA REMUNERATÓRIA –
RESOLUÇÃO 245/STF – INAPLICABILIDADE.
1. As diferenças resultantes da conversão do vencimento de servidor público
estadual em URV, por ocasião da instituição do Plano Real, possuem natureza
remuneratória.
2. A Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se
aplica ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos magistrados
pela Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão proferida em ação com
efeito erga omnes, de modo que não pode ser considerada como fato
constitutivo, modificativo ou extintivo de direito suficiente para influir no
julgamento da presente ação.
3. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no Ag 1285786/MA, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/05/2010)
E também o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão no
Recurso Extraordinário n.o 471.115:
“Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela
falta de oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação
da URV e, assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento
oportuno, são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto
de renda quando de seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal,
utilizada na fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a
tanto não se aplicam, para o fim pretendido pelo recorrido (...)” (STF, Recurso
Extraordinário n.o 471.115, Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em
03/02/2010)
Assim, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos para verbas
distintas, concedidas para outro grupo de servidores, por meio de ato específico, diverso
daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre literalmente,
conforme inciso II, do art. 111, do CTN. Ademais, o mesmo código veda o emprego da
analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação
supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei federal
própria, o que ofenderia o § 6o, do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176, do
CTN.
Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
Ressalte-se que a verba ora analisada já foi objeto de inúmeros julgamentos pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, citando-se como exemplo a oportunidade em que
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.445 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724256/2010-66

se deu provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, por meio do
Acórdão no 9202003.585, de 03/03/2015, assim ementado:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
IRPF. VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV, CLASSIFICADOS A PARTIR
DE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. INCIDÊNCIA.
Incide o IRPF sobre os valores indenizatórios de URV, em virtude de sua
natureza remuneratória.
Precedentes do STF e do STJ.
Recurso especial provido."
A decisão foi assim registrada:
"Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao recurso especial da Fazenda, determinando o retorno dos autos à turma a
quo, para analisar as demais questões trazidas no recurso voluntário do
contribuinte. Vencido o Conselheiro Marcelo Oliveira, que votou por negar
provimento ao recurso. Fez sustentação oral o Dr. Marcio Pinto Teixeira,
OAB/BA no 23.911, patrono da recorrida. Defendeu a Fazenda Nacional a
Procuradora Dra. Patrícia de Amorim Gomes Macedo."
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e, no
mérito, dou-lhe provimento, com retorno dos autos ao Colegiado de origem, para
apreciação das demais questões constantes do Recurso Voluntário.
3
Da base de cálculo
A recorrente alegou, essencialmente, que os valores recebidos a título de URV
referiam-se ao período de 1994 a 2001 e, portanto, deveriam compor as bases de cálculo mensais
do tributo naquele período, sem levar em conta os demais rendimentos do contribuinte. Assim,
eventualmente o valor de parcela de URV devida em determinado mês estaria dentro da faixa de
isenção. A rigor, o recorrente pretende que o tributo seja calculado em bases mensais a partir de
quando seriam devidas, aplicando-se a tabela da ocasião.
Ocorre que a Autoridade Lançadora, em relação à definição das alíquotas
aplicáveis, procedeu exatamente como a recorrente alegou, ou seja, aplicou as alíquotas vigentes
em cada mês em que a parcela era devida, de abril de 1994 a agosto de 2001, como se vê no
seguinte trecho do relatório fiscal (e-fl. 6):
Para apuração do imposto devido consideramos os valores das diferenças salariais
devidas (URV), incluindo atualização e os juros, mensalmente distribuída no período de
abril de 1994 a julho de 2001, conforme planilha de cálculo apresentada pelo sujeito
passivo denominada "Cálculo da diferença de URV - Abril de 1994 a Julho de 2001",
levando-os à tributação com base na alíquota vigente à época, apurando o valor total do
imposto devido, que foi divido pelos 3 (três) anos em que ocorreu o recebimento,
janeiro de 2004 a dezembro de 2006, já que toda a diferença salarial devida a título de
URV foi efetivamente recebida ao longo desses 3 (três) anos.
A recorrente alegou que as diferenças salariais deveriam ser submetidas
isoladamente às tabelas de Imposto de Renda vigentes no mês em que eram devidas, sem levar-
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.445 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724256/2010-66

se em conta os demais rendimentos tributáveis recebidos no mesmo mês. Ora, o imposto de
renda é calculado sobre o total de rendimentos tributáveis recebidos, e não sobre cada parcela
que compõe esses rendimentos. Assim, não há que se falar em tributação isolada apenas da
diferença salarial de modo a se aplicar, sobre essa parcela, como pretendido pelo recorrente, os
limites de isenção e de progressão de alíquota que já foram aplicados aos demais rendimentos
tributáveis recebidos no mês. O lançamento está, pois, sob esse aspecto, correto ao fazer incidir,
sobre a diferença salarial de cada mês, a alíquota respectiva, calculando-se o tributo de forma
incremental, porque parte dele já teria sido resultante da aplicação da mesma tabela sobre os
demais rendimentos tributáveis daquele mês. É o que se observa no Demonstrativo do Imposto
de Renda Apurado (e-fl. 10):
Observações:
1) Total do IR devido corresponde à soma do IR devido no período de 1994 a agosto de
2001
2) IR devido em 2004, 2005 e 2006 corresponde ao valor do imposto total devido
dividido por 3 (três), já que toda a diferença devida a titulo de URV foi efetivamente
paga ao longo desses 3 anos (janeiro de 2004 a dezembro de 2006).
3) Os valores na coluna "Diferença Salarial Devida - URV' foram extraidos da planilha
apresentada pelo sujeito passivo.
4) A definição da alíquota aplicada levou em consideração o valor total da remuneração
recebida em cada mês mais a diferença salarial recebida a título de variação da URV no
mesmo período.
5) A exigência se refere somente aos Anos-Calendário: 2005 e 2006
Não há, pois, reparo a se fazer no lançamento quanto à forma de apuração da base
de cálculo e à aplicação das alíquotas.
4
Tributação dos juros moratórios
Quanto à incidência tributária sobre os juros de mora, o Supremo Tribunal Federal
(STF), no julgamento do RE 855091 (Tema 808), sob o rito de repercussão geral, firmou a tese
de que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”, sendo, pois, de observância
obrigatória.
Segundo consta dos autos (e-fls. 16 a 18), a recorrente recebeu, a título de juros,
relativo ao período de 04/94 e 07/2001, R$ 84.555,58, dos quais R$ 8.392,78 referiram-se a
parcelas que não integraram a base de cálculo (13o salário e abono de férias); portanto, devem ser
excluídos da base de cálculo dos três anos em que aconteceram o recebimento da verba, ou seja,
2004, 2005 e 2006, o total de R$ 76.162,80, sendo um terço para cada ano, mantendo-se o
critério utilizado no lançamento. Portanto, em relação a este processo, que trata do lançamento
apenas dos anos de 2005 e 2006, deve ser excluídos da base de cálculo de cada um dos anos o
valor de R$ 25.387,60.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.445 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724256/2010-66

5
Exigência de multa e juros de mora
Entendo que o recorrente está correto ao afirmar que teria sido levado a erro pelas
informações fornecidas pela fonte pagadora, bem como por todo o contexto em que o pagamento
da verba se deu. Por conseguinte, quanto à incidência de multa de ofício, aplica-se o que dispõe a
Súmula Carf no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Portanto, deve-se excluir a multa de ofício.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), rejeitar as preliminares e, no mérito, por dar-lhe parcial
provimento para excluir, da base de cálculo, os valores recebidos a título de juros e excluir, do
lançamento, a multa de ofício (Súmula Carf no 73).
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 133
DF CARF MF
Original